Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735333-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BERNARDO ORZIL CANCADO DE AMORIM, CLAUDNER LUIS DA COSTA, DANUZIA GUTIERREZ DA SILVA SOARES, DENISE SA BOTELHO, DIANE BARRETOS CAVALCANTE, ELIANE MARIA DUARTE DE SOUSA, ELMARIA MENEZES DE ASSIS, EVA FERRAZ FONTES, FABIOLA SONEGHET BAIOCCO BORGES, FABRICIO FERNANDES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, terceiro interessado, contra decisão interlocutória de ID166745029, autos originários (proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva[1] iniciado por BERNARDO ORZIL CANCADO DE AMORIM e outros em face do DISTRITO FEDERAL, autos no 0700114-66.2023.8.07.0018). Esta a decisão agravada: “MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou a peça de ID 163458541, requerendo ao final a reserva e o destaque de honorários contratuais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto devido a cada exequente. Foi concedido prazo aos autores para manifestação acerca do pedido (ID 164401331). Intimados, os autores pugnaram pelo indeferimento do pedido de destaque dos honorários (ID 165057574). Passo a decidir. A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal -AES- DF e não pelos autores (IDs 163458542 e 163458543). Em que pese esta possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito, se for o caso, pelas vias ordinárias. O terceiro interessado pugna, ainda, pela apresentação das autorizações individuais que estão em posse da Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal -AES- DF. No entanto, é ônus do peticionante diligenciar junto à referida associação para obter os documentos requeridos, a fim de comprovar suas alegações. Em face das considerações alinhadas indefiro os pedidos de ID 163458541. Preclusa a presente decisão, descadastre-se MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS como terceiro interessado. No ID 164820702, o réu pugna pela concessão de prazo complementar de 15 (quinze) dias para manifestação sobre os cálculos apresentados pelos autores, ao argumento a SES/DF ainda não encaminhou a ficha financeira da autora ELIANE MARIA DUARTE DE SOUSA, o que inviabilizada a realização dos cálculos. O prazo requerido é muito extenso, pois contado em dobro e em dias úteis, nos termos dos artigos 183 e 219, ambos do Código de Processo Civil. No entanto, considerando que os documentos de ID 164820703 comprovam o esforço do réu em obter a documentação necessária para realização dos cálculos e, a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de direito, defiro parcialmente o pedido e concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o réu apresentar manifestação.” (ID166745029, autos originários) Nas razões, alega o agravante que “O escritório patrono da causa, ora representado pela advogada que esta subscreve, foi constituído pela Associação Autora no intuito de patrocinar a Ação de Conhecimento n° 0024525-64.2016.8.07.0018, ajuizada em 21 de fevereiro de 2020, cujo objeto é a percepção do adicional de insalubridade nos afastamentos legais, tendo obtido êxito na presente ação, conforme r. Acordão ID 97637762. 08. Ressalta-se que, o trânsito do referido Acordão se deu em 05/07/2021, conforme Certidão ID 97637768, e inclusive o escritório patrono da causa já havia iniciado os atos preliminares para liquidação dos cálculos, conforme Petição ID 117423541 em que solicitou a apresentação das fichas financeiras dos substituídos.” - ID 50394021, p. 8. Sustenta que “em 04 de fevereiro de 2016, foi firmado Contrato Particular de Honorários Advocatícios pela entidade exequente com o escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito na OAB/DF 638/00-RS, portador do CNPJ n° 03.996.8410/0001-38, conforme cópia em anexo, no qual pactuam, a título de honorários advocatícios contratuais, o montante de 15% (quinze por cento) sob o valor bruto do crédito.” E acrescenta: “todos os representados (exequentes) quando da filiação a entidade, assinaram autorização individual concordando com o ajuizamento das Ações Coletivas, bem como com o destaque dos Honorários Contratuais. As referidas autorizações se encontram em posse da Associação em sua sede Oficial (Modelo da Autorização em anexo enviado pela associação para advogada do escritório Mota e Advogados).” - ID 50394021, pp. 8/9. Destaca que “contrariamente ao disposto na referida decisão resta comprovada a relação jurídica contratual entre os exequentes do presente cumprimento, tendo em vista a concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Conforme Ata de Assembleia Geral (em anexo) realizada pela entidade, em que houve deliberação por toda a categoria, autorizando por unanimidade o ajuizamento da referida ação coletiva, bem como, em caso de êxito, o destaque/execução dos honorários contratuais em nome do escritório patrono das respectivas ações, o escritório Mota e Advogados. [...] quando a entidade induz o associado a se beneficiar do referido título judicial por meio de outro patrono, ao revogar a procuração outorgada aos advogados originários do processo e excluindo os patronos originários, e ainda não apresentar voluntariamente as autorizações individuais de destaque de honorários que estão em seu poder, na sede da entidade, além de constituir absoluto desrespeito à atividade advocatícia exercida pelo escritório ao longo dos anos, configura manifesto enriquecimento sem causa da entidade e do associado, nos termos do artigo 884 do Código Civil, vez que só houve ajuizamento de demanda e vitória da categoria porque o escritório Mota e Advogados Associados fora contratado.” - ID 50394021, pp. 9/11. Aduz que “não é crível que a revogação dos poderes outorgados nas ações em curso (e naquelas já transitadas em julgado), nas quais ainda não houve o percebimento dos honorários de êxito, possa representar à entidade e seus associados beneficiar-se do serviço da Agravante de forma graciosa, locupletando-se indevidamente.” - ID 50394021, p. 12. Pontua que “seria de extremo desgaste além de oneroso para o advogado ter que diligenciar-se até se esgotarem todos os meios para que obtenha o contato com a parte representada pela Associação, a fim de obter o contrato individual de cada credor. A própria Lei dos Advogados, Lei n 8.906/94 dispõe em seu art. 24, que os contratos escritos que estipularem os honorários advocatícios são títulos executivos extrajudiciais” - ID 50394021, p. 12. Assevera que “o contrato de honorários firmado pela associação, ou sindicato, com o profissional do direito, quando autorizado por assembleia e em índices razoáveis, obriga os substituídos ao pagamento da remuneração do advogado contratado. [...] uma vez que a Ata de Assembleia GERAL já se prestou a servir como documento probatório para fins de autorização do ajuizamento da demanda, e comprovação da legitimidade da Entidade, esta também deve se prestar a servir como prova da autorização do destaque de honorários.” - ID 50394021, pp. 13/15. Ao final, requer: “ANTE O EXPOSTO, requer: a) a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, garantindo, mesmo que com ordem de bloqueio, o destaque da verba honorária contratual em favor do escritório Mota e Advogados no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto de cada exequente quando da expedição dos requisitórios de pagamento em favor dos representados da entidade autora nos autos da ação principal; b) seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo do recurso, para reformar a r. decisão agravada, garantindo em definitivo, o destaque da verba honorária contratual em favor do escritório Mota e Advogados no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto de cada exequente quando da expedição dos requisitórios de pagamento em favor dos representados da entidade autora nos autos da ação principal, sem a necessidade da juntada de autorização e/ou contratos individuais de cada representado beneficiado pelo título executivo judicial. c) Subsidiariamente, requer que os exequentes do título judicial, listados na petição ID 146445422 - Petição Inicial e ainda a ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES, sejam impelidos a apresentarem as Autorizações individuais em posse da ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES ( CNPJ: 19.069.698/0001-20), devidamente assinadas pelos representados da entidade no ato de filiação, autorizando o destaque dos honorários ao escritório de advocacia MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS.” - ID 50394021, p. 18. (grifei) Preparo recolhido (ID 50394023). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, intenta o agravante, no presente momento processual, seja deferido efeito suspensivo ativo para deferir “o destaque da verba honorária contratual em favor do escritório Mota e Advogados no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto de cada exequente quando da expedição dos requisitórios de pagamento em favor dos representados da entidade autora nos autos da ação principal” - ID 50394021, p. 18. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva (autos n. 0024525-64.2016.8.07.0018) ajuizada pela Associação dos Especialistas em Saúde Pública do Distrito Federal em face do DISTRITO FEDERAL. Eis o dispositivo da sentença executada: “Ante o exposto, ao tempo em resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar ao réu que se abstenha de promover qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade na remuneração dos substituídos, durante o período em que se encontrarem em gozo de férias, ausências e licenças previstas na Lei Complementar 840/2011, excetuada as hipóteses de afastamento das atividades pelos motivos elencados no artigo 165, inciso V e parágrafo único, da Lei Complementar no 840/2011, ou seja, por motivo de exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança; estudo ou missão no exterior, com remuneração; participação em competição desportiva, em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; bem como no desempenho de mandato classista ou exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Condeno o requerido ainda ao pagamento dos valores decorrentes do reportado adicional, conforme parâmetros acima delineados, no que se refere ao qüinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, conforme apurado, caso a caso, em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores devidos incidirão juros de mora, a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 e correção monetária, pela TR, a partir do momento em que deveriam ter sido pagos, mês a mês, até o momento anterior à expedição da requisição do pagamento, a partir de quando incidirá o IPCA-E. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao ressarcimento das custas adiantadas pela demandante e ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro, com espeque no art. 85, § 8o, do NCPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).” - ID 50394033, p. 167. (grifei) Interpostas apelações pelas partes, dado parcial provimento aos recursos nos seguintes termos: “Conheço do recurso da autora e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e não a TR como determinado na sentença, bem como para que os honorários advocatícios sejam calculados na forma do artigo. Conheço do recurso do Distrito Federal, rejeito a preliminar de ilegitimidade e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para acrescentar as exceções estabelecidas na sentença, a hipótese do inciso III, alínea "c", que trata sobre licença prêmio por assiduidade. Conheço do recurso da autora e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios devidos pela parte ré será fixado após a liquidação de sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC). Os honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação de sentença devem levar em consideração o trabalho realizado nesta instância recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).” - ID 50394033, p. 193. (grifei) E em sede de embargos de declaração opostos em face do acordão proferido pela Turma Cível do TJDFT, foi dado provimento “para retificar a contradição na parte dispositiva do acórdão de forma a constar que: ‘Pelo exposto, conheço da Remessa Necessária e do recurso do Distrito Federal, rejeito a preliminar de ilegitimidade e no mérito e a eles NEGO PROVIMENTO. Conheço do recurso da autora e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e não a TR como determinado na sentença, bem como para determinar que o percentual dos honorários advocatícios devidos pela parte ré será fixado após a liquidação de sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC). Os honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação de sentença devem levar em consideração o trabalho realizado nesta instância recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015)’. ID 50394033, p. 208. O acórdão transitou em julgado em 27/10/2020 (ID 50394033, p. 212) Em outras palavras, foi reconhecido crédito dos substituídos da Associação perante o Distrito Federal, de modo que o pagamento dos valores devidos deve se dar por precatório ou por requisição de pequeno valor nos termos do art. 100, caput e §3o, CF/88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” Nesse contexto, BERNARDO ORZIL CANCADO DE AMORIM, CLAUDNER LUIS DA COSTA, DANUZIA GUTIERREZ DA SILVA SOARES, DENISE SA BOTELHO, DIANE BARRETOS CAVALCANTE, ELIANE MARIA DUARTE DE SOUSA, ELMARIA MENEZES DE ASSIS, EVA FERRAZ FONTES, FABIOLA SONEGHET BAIOCCO BORGES e FABRICIO FERNANDES ALMEIDA, via cumprimento individual de sentença coletiva, requeraram o pagamento dos valores devidos pelo Distrito Federal (petição inicial de cumprimento de sentença, ID 146445422, autos originários). Em 27/06/2023, o agravante MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, terceiro interessado, peticionou nos autos, requerendo: “a) Proceder a RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS em favor do escritório de advocacia MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 03.996.810/0001-38, representado neste ato por MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO OAB/DF no 16.362, e que sejam efetivados os destaques dos honorários contratuais, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto de cada exequente, quando da expedição das Requisições de Pagamento dos substituídos da presente ação; b) Requer ainda a apresentação das Autorizações individuais, que estão em posse da ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – AES, em sua sede, e foram ASSINADAS POR TODOS OS SUBSTITUIDOS no ato da filiação, autorizando o destaque dos honorários ao escritório de advocacia MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS (conforme modelo anexo).” - ID 16345841, autos de origem. Muito bem. Honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. Enquanto os primeiros dizem respeito aos convencionados entre cliente e advogado por contrato, os segundos são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora nos termos do artigo 85, CPC. O destaque dos honorários advocatícios contratuais é direito do advogado, respaldado pelo art. 22, §4o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) nos seguintes termos: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. ( ) §4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." Como se observa, para que haja retenção de honorários contratuais, imprescindível previsão expressa no contrato firmado com o cliente-credor. No presente caso, “A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção” (Acórdão 1233479, 07234656420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Afinal, “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). Assim é que o contrato de honorários só pode assegurar ao advogado a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente com o montante pactuado entre o escritório de advocacia e o Sindicato. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO VALOR DEVIDO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PEDIDO DE DECOTE DA VERBA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS FILIADOS NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCORDÂNCIA COM A RETENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os serviços prestados pela sociedade de advogados foram contratados pelo SINDIRETA/DF, em favor dos filiados, que não podem ser responsabilizados pelos encargos assumidos em razão de não terem participado da contratação, devendo o pagamento ser buscado junto ao sindicato contratante, à míngua de comprovação da concordância da filiada agravada com a retenção. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1662946, 07218867620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA. 1. O pedido subsidiário feito pela agravante no recurso não foi peticionado e nem apreciado de ofício em primeira instância. De modo que a análise direta em grau recursal configura inovação recursal com nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê a possibilidade de retenção dos honorários caso tenha sido previsto no contrato pactuado entre as partes. 3. No caso em exame, o contrato de honorários advocatícios foi firmado diretamente entre a associação de servidores e a sociedade de advogados, e não há comprovação da anuência dos substituídos em relação a reserva de honorários. 4. Em face da inexistência de provas da relação jurídica contratual entre a sociedade de advogados agravante e os filiados substituídos, conclui-se pela impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (Acórdão 1711289, 07044567720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do que se tem, não há contrato celebrado com cada um dos associados ou autorização destes, inviável o atendimento do destaque pleiteado pelo agravante. Como pontuado na decisão agravada, “O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito, se for o caso, pelas vias ordinárias.” (ID 166745029, autos originários). E embora a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de ID 163460746 (autos originários) estabeleça que “Também ficou esclarecido e informado que os honorários adocatícios previstos em contrato ficaram fixados em 15% (quinze por cento) incidentes sobre o valor bruto da condenação”, não há comprovação de que os ora agravados tenham autorizado a retenção pelo ora agravante dos honorários contratuais firmados com a Associação. Por fim, no que se refere à apresentação das autorizações individuais que estão em posse da Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal -AES- DF, não merece reforma o que decidido pelo juízo de origem: é ônus do peticionante diligenciar junto à referida associação para obter os documentos requeridos, a fim de comprovar suas alegações. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Ação Coletiva n. 0024525-64.2016.8.07.0018 Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora